Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E S P A C H O Diante da alegação de falecimento da Apelada LEOLINA MORAES MAITO (ID 16097003), intime-se a parte Apelante para, querendo, se manifestar sobre o andamento do processo e requerer o que entender de direito. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020 16:52:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador